Tribunal: CARF
Processo: 10140.720175/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720175/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
LAURENTINO SOUZA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado
que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em
juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a dedução de dependentes, no valor de R$1.889,64.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-003.357 que
julgou procedente em parte a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, ano calendário de 2011, por glosa de deduções indevidas de dependentes,
despesas médicas, pensão alimentícia e previdência privada em razão do não atendimento da
intimação.
O lançamento glosou as seguintes deduções:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720175/2014-08
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720175/2014-08

 Dependentes: R$ 3.779,28 -
 Despesas Médicas: R$ 330,00
 Pensão Alimentícia Judicial: R$ 18.800,00
 Previdência Privada: R$ 1.040,37
A impugnação foi apresentada tempestivamente e juntou documentação aos autos
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 67 a 73) e decidiu:
 Dependentes:
 Claudia Garcia: DRJ não aceitou o documento como suficiente (e-
fl. 07)
 Matheus Garcia Dias: não impugnou.
 Despesas médicas: não impugnou
 Pensão Alimentícia Judicial: apresentou sentença (e-fls. 08 a 10) mas não
comprovou pagamento.
 Previdência Privada: comprovou despesa. Decisão restabeleceu dedução.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo a dedução da
dependente Claudia Garcia e da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial à Flavia
Fernandes de Oliveira. Esses são os temas passiveis de recurso.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720175/2014-08

O Recurso argumenta que essas deduções são devidas e reapresenta cópia da
carteira de trabalho com a anotação das dependências.
Entendo ser suficiente a apresentação do documento declarando a União Estável
com a Sra. Claudia Garcia, em data anterior à autuação, bem como a cópia da carteira de
trabalho, para comprovar a relação de dependência, nos termos da legislação tributária.
Assim deve-se restabelecer a dedução de dependentes no valor de R$ (R$
1.889,64.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, a decisão de piso reconheceu a
apresentação da sentença judicial referende à ação de alimentos movida pela filha do
contribuinte, todavia, ressaltou que faltou a comprovação de pagamento do valores:
No caso em análise, o único documento apresentado pelo notificado em defesa do seu
intento foi o Termo Judicial de Assentada de fls. 08/10, referente à ação de alimentos
movida pela filha do notificado, Flávia Fernandes de Oliveira, representada por sua
mãe, Cláudia Alice Fernandes, tendo sido o notificado ali sentenciado a prestar
alimentos à sua filha no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário
mínimo, o que redundaria no ano-calendário 2011 em R$5.228,002 , valor que, além
de ser bem aquém dos R$18.800,00, não resta comprovado que foi efetivamente pago,
porquanto não foram apresentados nos autos, por exemplo, cheques compensados,
transferências/depósitos bancários, recibos emitidos pela representante (mãe) da
alimentada. (grifei)
O tema está regrado no art. 78 do então vigente RIR/1999, com matriz legal na
Lei no 9.250, de 1995:
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o. O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o. Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o. Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). §
§5o. As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o)."
Os requisitos apresentados são dois: que a obrigação do valor seja determinada
por decisão judicial, e que haja a comprovação do pagamento.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720175/2014-08

Não foi juntado qualquer documento demonstrado como e quando os pagamentos
foram realizados, assim, não há motivos para reformar a decisão recorrida, que manteve a glosa
de R$ 18.800,00 indevidamente deduzido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, DAR-LHE
parcial PROVIMENTO, para restabelecer a dedução de dependente no valor de R$ de 1.889,64.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 107
DF CARF MF
Original